Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LENTES DE GRAU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. ENTREGA DE CERTIFICADO CORRESPONDENTE A PRODUTO INFERIOR AO ADQUIRIDO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE AO ATUAL VALOR DE MERCADO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a autora contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito sob fundamento de necessidade de produção de prova pericial para demonstração da qualidade e especificação das lentes adquiridas junto a ré. Requer a concessão de gratuidade de justiça, anulação da sentença, aplicação da teoria da causa madura para procedência dos pedidos iniciais de rescisão do contrato com ressarcimento do valor de mercado do produto e reparação por danos morais.
2. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 18122772), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Gratuidade deferida.
3. Prova pericial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. A ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista a relação jurídica demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o cupom fiscal de aquisição das lentes em discussão. Preliminar rejeitada.
5. Superada a preliminar de incompetência dos juizados especiais, anulo a sentença proferida pelo Juízo singular, e tendo em vista que o processo encontra-se instruído e pronto para julgamento, aplico a teoria da causa madura, passando-se assim à análise do processo.
6. Prejudicial de decadência. As conversas mantidas em aplicativo de mensagens entre a autora e prepostos da ré, bem como a reclamação efetuada junto ao Procon-DF constituem elementos suficientes para obstar a decadência. Prejudicial afastada.
7. Extrai-se dos autos que em 11/05/2019 a autora adquiriu junto a ré um par de lentes de grau varillux orma confort 360 crizal fort pelo valor de R$ 1.248,01 (Id 18122634). As lentes foram entregues em 31/05/2019, no entanto, em 12/06/2019 foi diagnosticada “altura inadequada” e solicitada a troca (Id 18122631). A entrega de lentes ajustadas se deu somente em 23/09/2019, mas desacompanhadas do respectivo certificado. Após muita insistência e ajuizamento de reclamação junto ao Procon a autora recebeu os certificados de garantia mas com referência a produto diverso do contratado, com qualidade de lente inferior à adquirida e datas de fabricação diferentes do pedido.
8. Demonstrado nos autos que os certificados entregues não correspondem ao produto adquirido pela autora, referindo-se a produto com qualidade inferior, mostra-se imperioso o reconhecimento de violação da boa-fé apta ensejar rescisão contratual, com a consequente devolução das lentes e ressarcimento do valor pago pelo produto.
9. No caso, considerando que o valor desembolsado à época da transação não corresponde ao atual valor de mercado do produto, o que foi demonstrado através dos orçamentos juntados pela autora (Id 18122654), deverá a ré ressarcir o valor demonstrado pela autora, correspondente a R$ 1.945,00.
10. Quanto ao requerimento de arbitramento de dano moral, é pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de violação de direito da personalidade. Não obstante a demora para resolução do problema, tenho que, no caso, não houve abalo de personalidade apto a caracterizar reconhecimento de violação de direito de personalidade passível de ensejar reparação por dano moral, pois embora tenha havido quebra de confiança quanto a qualidade do produto, a autora não foi privada da utilização das lentes.
11. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular a sentença e julgar procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar o ressarcimento de R$ 1.945,00, corrigido monetariamente desde a fixação e juros de mora desde a citação, ficando autorizada a devolução das lentes em até 15 dias após o ressarcimento dos valores. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.